Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. DEVERES. ENCARGO LEGAL. FALTA DE DILIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. OMISSÃO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DO JUÍZO. RENITÊNCIA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SUBSTITUIÇÃO POR HERDEIRO LEGITIMADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que a removeu a agravante do cargo de inventariante nos autos de ação de inventário e partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção e os fundamentos da decisão que removeu a agravante da inventariança em razão de suposta falta de diligência na condução de suas obrigações processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inventariante deve exercer suas funções com diligência e boa-fé, sendo cabível a remoção do encargo nas hipóteses de prática de atos protelatórios ou falta de diligência no cumprimento das demandas processuais, conforme previsto no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. A remoção da inventariante constituiu medida necessária e proporcional, fundamentada na renitente omissão na juntada de documento necessário ao andamento do processo, tendo sido a inventariante devidamente advertida pelo juízo em mais de uma oportunidade sobre as consequências de sua omissão.
5. Não se apresenta óbice à substituição da agravante pela herdeira legitimada por lei ao exercício do encargo, inexistindo indicativo concreto e específico de causa impeditiva ao exercício da inventariança.
6. A inventariança é encargo legal que deve ser exercido com zelo e presteza no atendimento dos comandos judiciais, não podendo ser utilizado como instrumento de protelação processual ou obstrução da regular tramitação dos feitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a remoção de inventariante que demonstra falta de diligência reiterada no cumprimento de determinações judiciais, mesmo após advertências do juízo. 2. A substituição de inventariante removido por herdeiro legitimado não encontra óbice quando inexistem causas impeditivas concretas ao exercício do encargo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 622, II.